Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8000742-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: JOSE CARLOS DA SILVA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ESPLANADA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A EXPEDIÇÃO DO MANDADO. FINALIDADE COERCITIVA DA MEDIDA EXTREMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ORDEM CONCEDIDA. O habeas corpus é cabível para tutelar o direito de locomoção diante de coação ilegal, inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar. Comprovado o adimplemento integral da obrigação que ensejou o decreto prisional, impõe-se a revogação da medida coercitiva, por exaurida sua finalidade, conforme dispõe o art. 528, § 6º, do CPC. No caso concreto, restou comprovado que, após a expedição da ordem de prisão, o paciente efetuou pagamentos que totalizam o valor de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais), conforme os comprovantes constantes dos IDs 75765594 a 75765598. Referida quantia mostra-se compatível com a última planilha apresentada pela parte exequente nos autos de origem (ID 409468936), que indicava débito de R$ 4.796,35 à época. A prisão civil não possui natureza punitiva, devendo cessar seus efeitos com o pagamento da dívida alimentar. Ordem concedida em definitivo. Liminar confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000742-97.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE CARLOS DA SILVA e paciente Vailson Guimarães dos Santos e como autoridade coatora JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ESPLANADA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da relatora.